Tribunal: TJES
Processo: 5025222-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025222-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PETERSON DA SILVA BASILIO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO À DELEGACIA DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRISÃO ILEGAL. CONDUTA ESTATAL REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DO APELO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e apelação adesiva interposta por Peterson da Silva Basílio contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da prisão do autor e fixando a indenização em R$ 50.000,00. O Estado apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil por ter agido no cumprimento regular de mandado judicial. De forma subsidiária, requer a redução do valor indenizatório. O autor, por sua vez, interpôs apelação adesiva pleiteando a majoração da indenização, afirmando ter sofrido humilhações públicas, prejuízos pessoais e profissionais, e que sua inocência foi reconhecida apenas 11 meses após o ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado por danos morais decorrentes da condução do autor à delegacia, com base em mandado de prisão expedido com base em identificação equivocada;

(ii) verificar se o valor da indenização por danos morais, caso devida, deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, pressupõe a demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano suportado pelo particular, o que não se verifica no caso concreto.

A atuação dos agentes públicos limitou-se ao cumprimento regular de mandado de prisão judicial, com condução do autor à delegacia sem o uso de algemas, tendo o equívoco sido prontamente identificado e sanado no mesmo dia pela autoridade policial.

O erro na qualificação ocorreu em 2009, antes da vigência da Lei nº 12.037/2009, a partir da falsa identificação por terceiro (primo do autor), sendo certo que não houve conduta estatal abusiva ou desproporcional na abordagem ou condução.

A permanência do autor na delegacia por poucas horas, sem demonstração de excessos ou vexame, não configura afronta à dignidade humana capaz de justificar indenização por dano moral.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de que a mera condução à delegacia, com liberação imediata após esclarecimentos, não enseja reparação civil se ausente ilegalidade, abuso ou exposição pública desnecessária.

Diante da improcedência do pedido indenizatório, resta prejudicada a análise da apelação adesiva, que pleiteava a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

A condução de pessoa à delegacia de polícia para verificação de identidade, realizada de forma respeitosa, sem algemas, e seguida de imediata liberação, não configura prisão ilegal nem gera direito à indenização por danos morais.

A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de nexo causal entre o ato administrativo e o dano efetivamente suportado, não se presumindo o dano pela simples condução policial regular.

A apelação adesiva perde objeto quando o pedido principal é julgado improcedente em sede recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicado o recurso de Peterson da Silva Basilio, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025222-08.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:

PETERSON DA SILVA BASÍLIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de APELAÇÃO ADESIVA interposta por
PETERSON DA SILVA BASÍLIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação de indenização por danos morais
ajuizada pelo segundo Apelante em face do Ente Público, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da prisão sofrida pelo autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado Apelante sustenta que inexiste responsabilidade do Estado, pois os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento do dever legal ao cumprir o mandado de prisão expedido em nome do autor, sendo este, inicialmente, suspeito plausível, já que constava sua suposta presença em atos processuais pretéritos.

Argumenta que não houve prisão ilegal, mas mera condução à delegacia, sem uso de algemas, e que, tão logo se verificou o equívoco, o autor foi liberado mediante decisão fundamentada da autoridade policial.

Defende que a responsabilidade pelo equívoco seria do terceiro (o primo do autor, Leandro Basílio), que usou documentos falsos.

Subsidiariamente, aduz que o valor da indenização arbitrado na sentença (R$50.000,00) é desproporcional e superior ao usualmente fixado pelo TJES em situações mais graves, como prisões ilegais superiores a 24 horas.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização, ou, de forma subsidiária, para que o valor da indenização seja reduzido a patamar mais razoável.

Por sua vez, em sede de recurso adesivo, PETERSON DA SILVA BASÍLIO alega que: a) a sentença merece reforma quanto ao valor fixado a título de danos morais, que considera insuficiente diante da gravidade da conduta estatal, haja vista que foi preso injustamente por erro do Estado, que deixou de fazer a devida identificação de um terceiro (Leandro Basílio), o qual utilizou indevidamente o nome do autor durante prisão ocorrida em 2009; b) em razão da falha estatal, foi abordado publicamente por policiais armados, em frente ao filho e à esposa, conduzido à delegacia e submetido a situação vexatória, tendo inclusive sofrido consequências pessoais e profissionais, como humilhação, preconceito e perda de reputação como advogado; c) a prisão foi noticiada na mídia e que até hoje enfrenta estigmas no meio jurídico; d) sua inocência só foi reconhecida 11 meses após a abordagem, após diversas diligências, incluindo coleta de dados biométricos e comparecimentos reiterados ao cartório.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o patamar indicado na inicial (R$120.000,00), ou outro que melhor traduza a gravidade do caso, bem como seja aumentado o montante dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado.

Contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo o desprovimento do apelo adesivo.

Pois bem,
considerando a prejudicialidade dos recursos interpostos, passo ao seu exame em conjunto.

A r. sentença apelada reconheceu a configuração da responsabilidade civil por
prisão ilegal
condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinquenta mil reais, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

O fato é que, no dia 07 de julho de 2022, por volta das 17h50, ao sair de seu local de trabalho, o requerente foi abordado por policiais militares que o informaram sobre a existência de um mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 0016892-98.2009.8.08.0024. Em seguida, o requerente foi conduzido na viatura policial até a Delegacia de Polícia, onde, após diversas ponderações e a identificação de inconsistências no mandado de prisão, constatou-se, prima facie, a possibilidade de um equívoco, uma vez que o nome da mãe do autor era divergente do nome que constante no mandado.

Em conformidade com a prova testemunhal produzida o requerente não apenas foi detido e conduzido à Delegacia, mas também permaneceu por horas aguardando qual seria seu destino (liberdade ou sistema prisional) o que somente foi possível em razão de sua condição de advogado e da atuação diligente do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Após ter sido evitado seu recolhimento ao sistema prisional graças à exaustiva atuação do Presidente da OAB, o requerente ainda se viu compelido a provar que não era a pessoa responsável pelo delito descrito no mandado.

As provas coligidas aos autos demonstram que esse processo perdurou por mais de onze meses, período em que o requerente foi submetido, inclusive, a exame de papiloscopia, o qual, ao final, comprovou de forma cabal que ele não era o autor do crime em questão.

É inegável que o erro administrativo teve consequências que geraram danos ao requerente. Não se pode presumir outra situação quando um jovem advogado, após mais de vinte anos de labor num escritório de advocacia, do qual alçou melhores cargos, foi detido sob a acusação de um crime de roubo . Ressalte-se que a atuação policial, no momento do cumprimento do mandado, ocorreu dentro dos limites legais, com a devida preservação dos direitos do autor. Contudo, o equívoco decorreu de um erro anterior à própria expedição do mandado, qual seja, a identificação incorreta do autor do delito, sem que, em nenhum momento, tenha-se verificado se o requerente de fato correspondia à pessoa investigada.

Não é razoável supor que o Estado não dispunha, à época, dos meios necessários para evitar tal equívoco, uma vez que lhe cabia, enquanto ente público, realizar a correta identificação do indivíduo a ser recolhido ao sistema prisional, especialmente considerando a ausência de qualquer fotografia do verdadeiro criminoso nos registros do processo.

Dessa forma, evidencia-se o nexo de causalidade nos termos da previsão do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva a responsabilidade da Administração Pública no caso em análise. Não houve qualquer causa excludente da responsabilidade estatal, tampouco culpa concorrente da vítima. Ademais, ainda que assim não fosse, é dever do Poder Público manter seu banco de dados devidamente atualizado, em observância à segurança pública e à proteção dos direitos dos cidadãos.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema:

(...)

Diante dessas considerações, resta devidamente caracterizada a responsabilidade do Réu, consolidando o direito do Autor à devida indenização.

É incontroverso que a prisão ilegal e injusta gera profundo abalo psicológico, afetando a dignidade e a autoestima do indivíduo, além de provocar um sentimento de humilhação perante a sociedade. Ademais, os transtornos vivenciados pelo Autor não se limitaram à data de sua detenção, em 07 de julho, estendendo-se por mais onze meses até que, finalmente, foi reconhecida sua inocência e restabelecida a sua condição de homem “livre”.

Assim, o valor da indenização, além de não configurar enriquecimento ilícito, deve ser proporcional à gravidade dos danos sofridos, proporcionando uma reparação justa pelos transtornos e dissabores experimentados. Ademais, a quantia arbitrada deve exercer caráter pedagógico, funcionando como uma advertência ao ofensor, de modo a desencorajar a reiteração de condutas similares.

(...)

Destaca-se que a Administração não cometeu apenas um equívoco isolado, mas uma sucessão de falhas que resultaram em consideráveis transtornos ao Autor, atingindo inclusive sua esfera familiar. Além de ter sido surpreendido por uma abordagem policial em local público, o Autor permaneceu detido por horas e privado de sua efetiva liberdade por meses, circunstância que, por si só, já configura violação à sua dignidade e aos seus direitos fundamentais.

A gravidade da situação se evidencia ainda mais pelo fato de que o mandado de prisão se referia a um roubo, sendo que à época cursava uma faculdade de direito. Com absoluta certeza, tais equívocos geraram constrangimentos adicionais em seu relacionamento conjugal, familiar, profissional e social, conforme alegado nos autos, agravando os danos morais decorrentes da exposição vexatória vivenciada pelo requerente.

Sendo assim, entendo que, diante da situação vexatória e degradante a que o Autor e sua família foram submetidos, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra suficiente para cumprir os devidos fins da compensação pelos danos morais sofridos.

Ao examinar o acervo probatório produzido nos autos, concluo que merece reparo a r. sentença apelada.

Em primeiro lugar, importa consignar que inaplicável a previsão do artigo 5º, LXXV, da CF/88, e os entendimentos jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil do Estado por
prisão ilegal
, haja vista que, no caso dos autos, ocorreu a condução à delegacia para averiguação da identidade para fins de cumprimento do mandado de prisão, sem a efetivação do encarceramento.

A responsabilidade civil do Estado é
objetiva
quando se trata de ato praticado por seus agentes, de maneira que, constatada a ação, a existência do dano e o nexo causal entre este e o comportamento dos prepostos do ente público, evidencia-se o dever de reparar a lesão sofrida pelo particular, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 c/c art. 43 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 37.
(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

No mesmo sentido, o artigo 954, do Código Civil prevê a indenização por ofensa à liberdade pessoal:

Art. 954 - A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

I - o cárcere privado;

II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;

III - a prisão ilegal.

Fixado isso, depreende-se tanto da prova documental quanto da prova oral produzidas que, no dia 07/07/2022 às 17:52h, durante o cumprimento do Mandado de Prisão por Sentença Condenatória expedido no bojo da Ação Penal nº 0016892-98.2009.8.08.0024, o requerente demonstrou desconhecimento do fato e foi conduzido para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, após ser informado de seus direitos, no banco de carona traseiro da viatura, sem o uso de algemas, para que fossem tomadas as medidas cabíveis (Boletim Unificado nº 48275469 juntado no Id 14715282).

A referida ação penal tramitou em desfavor de PETERSON DA SILVA BASÍLIO, em virtude do réu, preso em flagrante, ter se identificado dessa forma e ter indicado a sua data de nascimento como 06/04/1985 e o nome de sua mãe como Marina Basilio, sem apresentar documento de identificação e tendo sido colhidas as suas impressões digitais, ressaltando que tal procedimento foi realizado em Agosto/2009, anteriormente à edição da Lei nº 12.037/2009.

Tal conclusão é corroborada pela própria declaração feita pelo autor no Boletim Unificado nº 48377826 juntado no Id 14715899, no qual noticia que
injustamente respondia a um processo judicial por motivo de que uma pessoa ao ser presa pela polícia utilizou o seu nome e parcialmente os dados de sua genitora para se livrar do crime
.

Desta feita, verifica-se que a condução até a Delegacia de Polícia para averiguação culminou na decisão fundamentada de liberação proferida pelo Delegado Plantonista no mesmo dia (07/07/2022), embasada nas seguintes constatações (cópia no Id 14715913):

Existem diversas INCONGRUÊNCIAS entre os dados do MANDADO apresentado e a qualificação do conduzido, dentre as quais o nome da genitora divergente, data de nascimento divergente, profissão divergente, vide relatório das consultas realizadas pelo IP Gustavo Bisi.

Em consulta ao site do TJES não foi possível obter maiores informações.

Pelo horário que a ocorrência foi tramitada para esta Central, não era possível contato com a Vara Criminal que expediu o MANDADO, a fim de esclarecer sobre as divergências ou obter acesso aos autos.

Em declarações, o conduzido ratifica as divergências e informa sobre a suspeita de que possam ter usado seu nome indevidamente.

Ainda existe a real possibilidade que o MANDADO DE PRISÃO tenha expedido para um homônimo.

Em consultas no sistema SISPES, é possível que o processo seja oriundo de um Auto de Prisão em Flagrante Delito do ano de 2009.

As informações prestadas por PETERSON DA SILVA BASÍLIO foram ratificadas pelo presidente da OAB/ES, Dr. José Carlos Risk Filho, conforme declarações prestadas.

Sendo assim, escorreito o procedimento realizado pelos agentes públicos, do qual estão sujeitos todos os cidadãos no Estado Democrático de Direito, com a liberação do autor após tomadas as providências regulares e cabíveis, tendo permanecido na delegacia de polícia por poucas horas, tempo que não excedeu o período razoável necessário ao desenvolvimento da atividade estatal.

Aliado a isso, não houve a demonstração cabal de quaisquer constrangimentos ou excessos alegados pelo autor, pois os agentes policiais agiram em cumprimento de ordem judicial, sendo realizados os esclarecimentos necessários, motivo pelo qual tal fato não ultrapassa a esfera do mero dissabor não havendo que se falar em indenização por danos morais.

No mesmo sentido, em casos semelhantes, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. IMPEDIMENTO DO JUIZ. AFASTADA. MÉRITO. ORDEM DE PRISÃO CÍVEL. MANDADO EM ABERTO. MERA CONDUÇÃO À DELEGACIA. LIBERAÇÃO LOGO DEPOIS DE PRESTADO ESCLARECIMENTO. ABUSO DOS AGENTES PÚBLICOS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO SUPORTADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. No presente caso, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de impedimento insculpidas no art. 144 do CPC, motivo por que deve ser afastada a preliminar suscitada. II. Em regra, no âmbito do Direito Público, a responsabilidade civil da administração pública evidencia-se pela adoção da teoria da objetiva, ou seja, não há a necessidade de se comprovar a existência de culpa nos atos ilícitos praticados pelos agentes públicos; in casu, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, dispensado-se, assim, em tese, a prova da culpa, não se afasta o ônus da vítima em demonstrar o nexo causal existente entre a conduta do ofensor e o dano supostamente suportado. III. A mera condução à delegacia de polícia para prestar esclarecimento, não enseja a reparação por dano moral; ademais, não há qualquer notícia que o apelante tenha sido algemado ou de que a condução tenha sido de forma arbitrária, com abuso de poder dos agentes públicos. lV. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0800026-59.2023.8.12.0030; Brasilândia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 01/11/2024; Pág. 62)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA APURAÇÃO DA VALIDADE DE MANDADO DE PRISÃO MANTIDO NO BNMP. AUSÊNCIA DE ERRO OU EXCESSO. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO CONFIGURADA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A mera condução à Delegacia para verificação da validade de mandado de prisão em aberto no BNMP revestida de todas as formalidade legais, sem qualquer conduta ilegal ou abusiva por parte dos agentes públicos, configura mero aborrecimento. Afinal, o autor foi mantido sob a proteção da autoridade policial apenas pelo tempo necessário para esclarecer os fatos, tendo sido liberado logo em seguida. (TJMS; AC 0826332-55.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 03/10/2024; Pág. 99)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Agente criminosa que se utilizou de documento de identificação adulterado pertencente à parte autora. Parte que foi informada sobre a existência do mandado na sede da delegacia, quando compareceu para registrar boletim de ocorrência em razão do roubo do documento de identificação. Posterior constatação da fraude por laudo pericial. Expedição de mandado de prisão sem observar tal fato. Erro constatado. Ausência, contudo, de efetivação da prisão, de condução coercitiva à delegacia ou de qualquer constrangimento. Situação que, a despeito do erro, configura mero aborrecimento. Princípio da presunção de inocência. Posterior correção do equívoco nos autos judiciais após intervenção da autora como terceira interessada. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso de apelação principal conhecido e provido. Recurso adesivo julgado prejudicado. (TJAL; AC 0714215-81.2015.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 13/05/2022; Pág. 315)

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil do Estado. Pedido de indenização por danos morais. Condução do autor até a delegacia em virtude de mandado de prisão em aberto. Ordem expedida a devedor de pensão alimentícia que, embora cumprida, ainda não havia sido baixada no sistema. Autor que aguardou o desfecho na delegacia por menos de 2 (duas) horas e foi liberado tão logo verificada a contraordem de prisão. Ausente novo encarceramento, tratamento hostil, violento ou humilhante por parte dos agentes estatais. Não preenchimento dos pressupostos para configurar a responsabilidade civil do Estado. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJSP; AC 1000420-71.2020.8.26.0459; Ac. 14706517; Pitangueiras; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 09/06/2021; DJESP 21/06/2021; Pág. 2482)

Portanto, ausente a prova de submissão a vexame ou humilhação, uma vez que as testemunhas inquiridas não presenciaram a abordagem dos policiais militares e sequer apontaram algum abuso perpetrado na delegacia, inexiste afronta a direito da personalidade do autor a embasar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por fim, acolhido o recurso do Estado do Espírito Santo, resta prejudicada a análise da apelação adesiva do autor que objetiva a majoração da indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para rejeitar o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, e julgo prejudicado o recurso de Peterson da Silva Basílio.

Inverto os ônus sucumbenciais e diante da improcedência da demanda, redimensiono os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, I, do CPC,
suspensa a sua exigibilidade
, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para rejeitar o pedido inicial e julgar prejudicado o recurso de Peterson da Silva Basílio.